Tribunal: TJDFT
Processo: 0707406-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. CONVERSÃO. PENHORA. ANUÊNCIA DO CREDOR. AUSÊNCIA. CONVERSÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 528, §8o, do CPC/2015 submete a conversão do rito da prisão civil do alimentante inadimplente em penhora à concordância do credor, cabendo somente ao infante, neste caso, a escolha do caminho que melhor atenda sua pretensão executiva.
2. A transfiguração em penhora da execução de alimentos, proposta sob o rito da prisão civil, constitui faculdade do credor, inexistindo, dentro do ordenamento jurídico vigente, hipótese autorizativa da conversão oficiosa de procedimentos.
3. Recurso provido.